Tribunal: TJDFT
Processo: 0723974-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação de resolução contratual de contrato de compra e venda de imóvel rural cominada com perdas e danos. condenaçao a pagamento por lucros cessantes em valor correspondente a arrendamento do imovel rural. fase de liquidação de sentença. AVALIAÇÃO EXTRAJUDICIAL ACOSTADA PELOS EXEQUENTES AGRAVADOS. EXECUTADO AGRAVANTE INTIMADO PARA MANIFESTAÇAO. INERCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Liquidação de sentença por arbitramento é procedimento cabível “quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes, ou exigido pela natureza do objeto da liquidação” (art. 509, I, CPC), no qual “intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial” (art. 510, CPC).

2. Nos autos originários, definida a condenação do agravante a pagar aos agravados “a título de lucros cessantes o valor de arrendamento do imóvel, levando em conta a criação de gado, limitado ao valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O período a ser apurado deverá ser da data do vencimento da prestação que motivou a resolução do contrato até a efetiva reintegração de posse do imóvel”. Interposta apelação pelo ora agravante, definido por esta Eg. Turma que “a apuração do valor dos lucros cessantes, referentes ao valor de arrendamento do imóvel, considerando a criação de gado, foi corretamente remetida à liquidação por arbitramento, ocasião em que ambas as partes poderão apresentar as alegações e comprovações necessárias ao esclarecimento do montante devido, sendo, assim, impertinente a discussão nesta fase”.

3. Os exequentes/agravados, com base em avaliação extrajudicial, indicaram o valor que tinham por devido e que correspondente a arrendamento do imóvel. Intimado o executado/agravante (oportunidade em que poderia ter apresentado pareceres, documentos que se prestassem a amparar eventual irresignação com o que indicado pela parte exequente), quedou-se inerte (conforme anotado na decisão agravada).

4. Assim é que, se, intimado, não se manifestou em tempo e na forma devida, conclusão a se extrair é que aceitou o que fixado pelos exequentes, razão por que nenhum reparo pode receber a decisão agravada, que encontra respaldo no que aos autos carreado (avaliação extrajudicial de ID 62672712 dos autos originários).

5.Agravo de instrumento conhecido e não provido.